Tribunal: TJSP
Processo: 1002159-38.2023.8.26.0180
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
res. Não observância aos limites impostos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002159-38.2023.8.26.0180; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara; Data do Julgamento: 26/05/2024; Data de Registro: 26/05/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Espírito Santo do Pinhal

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2024

Data de publicação:

26/05/2024

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de exibição de documentos. Pedido de modificação do Julgado. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Não observância aos limites impostos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.